Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por ALDENY MARIA BARBOSA VALADARES, em sede de apelação (art. 99, §7o, do CPC). A recorrente sustentou a impossibilidade de custear as despesas do processo, devido a dificuldades financeiras. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, a recorrente informou que “a única forma que teria de comprovar que não mantém bens ou mesmo valores seria a declaração de IRPF. Porém, por um problema em seu computador, não conseguiu acesso à mesma”. Pugnou a concessão de prazo para a juntada do referido documento. Em razão da excepcionalidade, faculto à recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204